Tribunal: TJBA
Processo: 8019396-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8019396-98.2026.8.05.0000

COMARCA: IPIAÚ/BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES:
GEAN RODRIGO DIAS SOUZA, MARINA BISPO DO CARMO e GABRIEL BISPO DO CARMO

PACIENTE:
MARILENE BORGES ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARLY BARRETO DE ANDRADE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006.

1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO LACRE NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
.
DESCABIMENTO.

NÃO SE VERIFICA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE COMPROMETER A VALIDADE DA PROVA. SUPOSTO
ERRO MATERIAL
NA
DATA CONSTANTE DO APF. IRRELEVÂNCIA. EQUÍVOCO QUE NÃO INTERFERE NA ANÁLISE DA VALIDADE CUSTÓDIA PRÉ-CAUTELAR.
PACIENTE PRESA NA POSSE DE
01 (
UM) SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
CONTENDO
11 (
ONZE
)
PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK, JÁ FRACIONADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO.

ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS EVIDENCIANDO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APETRECHOS E
NOTAS EM ESPÉCIE, TOTALIZANDO
R$ 613,00 (
SEISCENTOS E TREZE REAIS
)
E, AINDA MAIS, 01 (UM) APARELHO CELULAR.

AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO REFORÇAM O CONTEXTO DE MERCANCIA.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA QUE ATESTA A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
DE MODO QUE TAL DOCUMENTO FOI VALIDAMENTE ELABORADO POR PERITO
AD HOC.
INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA.
CRITÉRIO CENTRAL PARA EVENTUAL DECRETAÇÃO DE NULIDADE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ERROS MATERIAIS

APONTADOS

NÃO CONFIGURA
M
VÍCIO
S
INSANÁVE
IS
, TAMPOUCO COMPROMETE
M
A ANÁLISE DA MATERIALIDADE DELITIVA NESTE MOMENTO PROCESSUAL,
BEM COMO
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.

2 -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FOI PRES
A
EM FLAGRANTE NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, UMA VEZ QUE FOI SURPREENDID
A
POR POLICIAIS MILITARES,
PORTANDO
UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
CONTENDO
11 (
ONZE
)
PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO CRACK, JÁ FRACIONADAS E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, NOTAS DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, TOTALIZANDO
R$ 613,00 (
SEISCENTOS E TREZE REAIS
)
E APARELHO CELULAR
. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

3

-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8019396-98.2026.8.05.0000
, tendo
GEAN RODRIGO DIAS SOUZA, MARINA BISPO DO CARMO e GABRIEL BISPO DO CARMO
, como Impetrante
s
e, na condição de Paciente,
MARILENE BORGES ALVES
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR